Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-07.2022.8.26.0236
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Indeferimento – Necessidade – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte – "Decisum" mantido – Recurso improvido.